Tribunal: TJSP
Processo: 2248831-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença onde houve penhora e arrematação de veículo em hasta púbica. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para baixa dos débitos existentes (em face do não pagamento dos valores apontados no edital) e determinou a intimação do exequente para restituir o valor referente aos débitos de IPVA e multa. Insurgência

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença onde houve penhora e arrematação de veículo em hasta púbica. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para baixa dos débitos existentes (em face do não pagamento dos valores apontados no edital) e determinou a intimação do exequente para restituir o valor referente aos débitos de IPVA e multa. Insurgência do exequente, pretendendo atribuir a responsabilidade ao arrematante. Descabimento. Arrematante não é responsável tributário pelos débitos de IPVA e multas anteriores à arrematação em hasta pública. A subrogação ocorre no preço da arrematação. Inteligência do disposto no art. 130, parágrafo único, do CTN. Decisão mantida. Recurso não provido.